Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. FORO DE ELEIÇÃO. FORUM NON CONVENIENS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DA FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei no 9.099/1995, cuja essência é a busca por processos mais céleres, mais eficazes e processualmente mais econômicos.
3. A despeito disso, se, na hipótese, o contrato elege o foro de Brasília, e o consumidor opta por ajuizar a demanda no foro objeto de eleição sem a impugnação do fornecedor, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do autor ou do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei no 9.099/1995. Sentença desconstituída.
4. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
5. Incontroverso o pedido da autora de cancelamento do plano de academia em 13/11/2023, conforme relato na contestação e os prints das mensagens.
6. Se houve o pedido de cancelamento em 13/11/2023 e o pagamento da mensalidade daquele mês, não se justifica a renovação automática do contrato no mês seguinte, em dezembro.
7. A renovação automática prevista no contrato prevalecerá se não houver manifestação em sentido contrário do consumidor. Na hipótese, 25 dias antes do encerramento do contrato a autora manifestou desejo de cancelar. Mostra-se abusiva e violadora da boa-fé a conduta da academia que ignorou o pedido de cancelamento e promoveu a renovação automática do contrato, com descontos mensais no cartão de crédito.
8. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
9. Induz a devolução em dobro a cobrança por plano de academia renovado contra a vontade do consumidor.
10. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. Nesse sentido: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
11. Não incorre nas penas de litigância de má-fé o exercício do direito de defesa.
12. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente em parte o pedido, para reconhecer o cancelamento do contrato em 7 de dezembro de 2023 e condenar a recorrida a restituir em dobro as prestações cobradas a partir de então, corrigidas monetariamente a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora a contar da citação. Relatório em separado.
13. Sem custas ou honorários.